Tribunal: TCU
Processo: 028.602/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9135/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.602/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Lima Santos (XXX.024.395-XX); Alvaro Nogueira Viana (XXX.728.087-XX); Eliel Pereira Costa Filho (XXX.731.622-XX); Gabriel da Silva Teixeira (XXX.437.697-XX); Hyan Ferreira Correa da Silva (XXX.497.997-XX); Joao Gabriel Araujo de Lima (XXX.599.647-XX); Joao Victor Gomes Martins (XXX.589.367-XX); Joao Victor Nunes Benfica (XXX.730.927-XX); Joao Victor Torres de Melo Farias (XXX.753.887-XX); Kaio Henrique da Silva Ribeiro (XXX.044.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.